Tribunal: TJSP
Processo: 2092781-41.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Pretendida a reforma de decisão que indeferiu o pedido de busca de VEÍCULO do executado pelo sistema RENAJUD – Acolhimento – Observância do Princípio da Cooperação (art. 6o, do CPC), concretizado no art. 319, §1o, do mesmo diploma legal e em normas regulamentares – medida que efetiva ainda os princípios da duração razoável do processo e da efetividade – Execução

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Pretendida a reforma de decisão que indeferiu o pedido de busca de VEÍCULO do executado pelo sistema RENAJUD – Acolhimento – Observância do Princípio da Cooperação (art. 6o, do CPC), concretizado no art. 319, §1o, do mesmo diploma legal e em normas regulamentares – medida que efetiva ainda os princípios da duração razoável do processo e da efetividade – Execução fiscal se desenvolve no interesse do exequente – Precedentes do col. STJ e desta col. Câmara – Decisão reformada – Recurso provido.